Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-56.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802366-56.2021.8.14.0008

APELANTE: REGINILSON GOES FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0802366-56.2021.8.14.0008.

COMARCA: BARCARENA - VARA CRIMINAL.

APELANTE:
REGINILSON GOES FURTADO.

DEFENSOR PÚBLICO:
WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA
.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATOR:
Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

QUESTÕES PRELIMINARES.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
. NULIDADE DAS PROVAS. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.
ATENDIMENTO DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.
Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário
, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2.

A autorização para a revista pessoal ou domiciliar, em caso de fundada suspeita, decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de armas, outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto de fato delituoso que legitime a invasão, na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante
.

3.

Em relação as questões meritórias, a absolvição
do crime
de Tráfico de Substâncias Entorpecentes,
por insuficiência probatória
,
não merece prosperar, eis que
a materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 13217018).
No mesmo sentido, a autoria vem suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas, prestadas em sede policial e ratificadas em juízo, através das quais os policiais militares Fabio Rogério da Silva e Everton Santana dos Santos, narraram os fatos delituosos imputados ao recorrente.

4.

Não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão da defesa do apelante não é crível,
abalizada de outros depoimentos ou provas que se contrapõem com as dos autos.

5.

Em relação a
o pleito defensivo de reforma da dosimetria da pena
,
tem razão, em parte, pois, c
omo se verifica através da análise da sentença condenatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda final em 07
(sete) anos de reclusão,
ou seja, dois anos acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável a natureza da droga (cocaína).
Entretanto,
para o crime de Tráfico de Substância Entorpecentes na primeira fase da dosimetria
,
considerando a seis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, os dois vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
a pena base deve ser redimensionada em 2/8 (dois oitavos), perfazendo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses.

Observa-se, ainda, que o agente é primário, não há demonstração de que se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa, satisfazendo, portanto, os requisitos previstos no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (Tráfico Privilegiado), e tendo em vista a quantidade da droga apreendida,
razão pelo qual, na terceira fase da dosimetria pena na sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço
), tornando-a
definitiva e concreta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo em 100 (cem) dias multa da sentença condenatória, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do crime
, com regime de pena inicial semiaberto.

6.

Recurso conhecido e, parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho de 2023.

RELATÓRIO

REGINILSON GOES FURTADO
,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o
condenou à pena final definitiva de 07
(sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada
no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, ID nº 13216914:

(...). Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Raimundo Dias, entre a Travessa Doze de Outubro e Rua Zacarias Pinto, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de estar na posse de 71 (setenta e um) papelotes do entorpecente pasta base de cocaína, 17 (dezessete) papelotes do entorpecente pó de cocaína, sendo que pelas circunstâncias tudo indica que se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que estava havendo comércio de entorpecentes em uma residência, ocasião em que requisitaram o apoio de outra guarnição. Ao cercarem o local, o denunciado tentou fugir pela mata que fica atrás do seu quintal. Foi dada ordem de parada, tendo Reginilson, que estava com uma sacola plástica na mão, obedecido. Após a revista, foi constatado que na sacola que o denunciado carregava haviam 71 (setenta e um) papelotes com o entorpecente “PASTA BASE DE COCAÍNA” e 17 (dezessete) papelotes com o entorpecente “PÓ DE COCAÍNA”, todos embalados para venda, como informou o próprio denunciado no ato além de R$ 20,00 (vinte reais) depositados pela Autoridade Policial em juízo.

Em decorrência das circunstâncias e evidências, foi procedida a prisão em flagrante do denunciado REGINILSON GOES FURTADO, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Barcarena, para

as

providências cabiveis.

Também na Delegacia, procedeu-se à formalização da apreensão da droga, conforme auto de exibição e apreensão, e ao exame preliminar da substância entorpecente, consoante laudo de constatação provisório, que atestou tratar-se da substância vulgarmente conhecida como “PASTA BASE” e “PÓ DE COCAÍNA”. (...).

Inconformado com a r. sentença (ID nº 13217030), o apelante
argumenta nas razões do recurso
, preliminarmente, observância do princípio da
non reformatio in pejus
,

ilicitude da busca domiciliar por ausência de fundada suspeita e prova ilícita por derivação. No mérito, a defesa requereu a absolvição do crime de tráfico, por insuficiência probatória. Alternativamente a desclassificação para uso pessoal e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena
(ID nº 13217035).

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e “improvimento” do recurso defensivo (ID nº 13217042).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID nº 13217047)
.

É O RELATÓRIO.

Sob revisão do Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
,
com sugestão de inclusão em pauta por Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público, razão pelo qual conheço o recurso de Apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES.

1. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese preliminar defensiva, de impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário
, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida.

MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

2. DA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR, POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
.
PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO.

A defesa do recorrente
REGINILSON GOES FURTADO
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde se encontrava o apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Segundo inteligência do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal.

A Suprema Corte Federal Brasileira tem entendimento que a fundada suspeita "não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No presente caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a
afirmarem, em sede policial e em juízo, que as drogas foram encontradas em poder do recorrente.

Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo, ID Nº 13217018, atestou positivamente para a substância química
Benzoilmetilecgonina,
precisamente o total de 74,7g (setenta e quatro gramas e sete decigramas), da substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA. Nesse entendimento, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal ou domiciliar, em caso de fundada suspeita, decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de armas, outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto de fato delituoso que legitime a invasão, na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que houve fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o apelante, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal e domiciliar, não havendo que se falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, a quantidade considerável e a forma de acondicionamento das drogas encontradas e apreendidas na posse do recorrente, durante a atuação policial. A propósito, colaciono julgado da egrégia Corte do Estado de Santa Catarina:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).

Destaca-se, ainda,

ser "atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais" (TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância, quando houver suporte em razões fáticas devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que o indivíduo esteja em situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente, que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não existe nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do recorrente,
razão pelo qual rejeito a matéria preliminar arguida

e passo ao exame do mérito do recurso
.

MÉRITO.

3. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa do apelante requer a absolvição pelo crime de Tráfico de Substâncias Entorpecentes, por insuficiência probatória.
Entretanto, a tese defensiva meritória não merece prosperar. Explico:

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID’s Nº 13216874-13216877); Laudo de Constatação Provisório (ID Nº 13216907, pág. 09); e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 13217018), atestando que:

“(...)
Diante dos exames realizados, conclui-se que a substância pastosa de coloração amarelada, descrita no subitem 2.1 e a substância pulverulenta de coloração branca, descrita no subitem 2.2, apresentam a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA
. (...).”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações das testemunhas prestadas em sede policial e ratificadas em juízo (depoimentos testemunhais IPL, ID Nº 13216906, depoimentos áudio visuais prestados em juízo ID’s nº 13216999-13217011), em que, principalmente, os policiais militares Fabio Rogério da Silva e Everton Santana dos Santos, narraram os fatos delituosos imputados ao recorrente.

É necessário destacar que nas Alegações Finais ofertadas pelo Ministério Público de 1º grau, constante no ID nº 13217017, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça
a quo
efetuou a transcrição dos depoimentos que foram prestados em juízo, através do sistema audiovisual anexado aos autos, pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, onde, Fabio Rogério da Silva e Everton Santana dos Santos, reportam respectivamente:

“Que recorda da prisão do acusado; que receberam uma denúncia de venda de entorpecente; que voltaram com duas viaturas e fizeram o cerco; que no local o cidadão tentou fugir por trás da residência e foi apreendido por uma das guarnições; que estava em uma viatura com o SGT Teixeira; que o acusado foi preso pela outra guarnição, que fez o cerco por trás da residência; que a outra guarnição era composta pelo SD Santana e CB Castro, hoje SGT Castro; que as guarnições foram juntas; que a sua guarnição com o SGT Teixeira foi pela frente da residência e a outra cercou pela parte de trás; que foi outro policial que recebeu a denúncia; que foi passado para o SGT da sua viatura, pelo interativo que havia venda de entorpecente na área do Sossego; que entrou em contato com a outra guarnição, pra se deslocar e ver se procedia a denúncia; que chegando lá foi constatado (...); que ele estava com a droga na hora da fuga; que não recorda qual era a droga; que ele falou que tinha ‘perdido’; que esse é o vocabulário que falam quando são presos; que é a primeira vez que ele faz a prisão dele”. (sic).

“que recorda; que foi denúncia de tráfico de drogas; que foi feito deslocamento até a residência dele; que foi feito cerco policial; que ele tentou evadir-se, mas foi capturado; que junto dele foi encontrado uma maleta com substância de drogas cocaína, pasta base de cocaína; que a denúncia foi feita via interativo; que não lembra quem recebeu a denúncia; que não foi a sua viatura que recebeu a denúncia; que lá na região da venda é conhecido como Bairro do Sossego; que foi passado como ele é conhecido, que é como ‘GG’; que já conhecia ele antes, pois já foi preso outras vezes por tráfico de drogas; que foi feito cerco policial na casa; que bateram na porta e ele tentou se evadir; que ele correu pra trás da casa; que ele foi capturado nos fundos da casa; que estava ele e o SGT Castro; que ele correu pra trás da casa onde eles estavam; que a droga estava em uma maleta preta pendurada em um pau próximo dele; que o acusado pediu pra deixar a companheira dele fora disso assumindo a droga; que dentro da maleta tinha uma grande quantidade de pasta base de cocaína e cocaína em pó; que tinha outra droga que não lembra qual era; que tinha uma pequena quantia de dinheiro; que foi a primeira vez que entrou naquela casa; que lembra que na hora da fuga o acusado jogou o celular no canal; que só estava ele e a companheira na casa; que a mãe dele só apareceu na delegacia; que não bateram nele” (sic).

Ressalto, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, estando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, não havendo nos autos prova outra que conteste a afirmação dos agentes policiais, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado a prisão em flagrante, as proximidades da residência do recorrente, dos depoimentos testemunhais, da natureza do material entorpecente (cocaína) e da quantidade total de droga apreendida, 74,7g (setenta e quatro gramas e sete decigramas) divididas em vários papelotes, evidencia-se, de forma indene, sem dúvida, que a conduta do apelante se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“
transportar, trazer consigo
”
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória,
razão pelo qual rejeito a matéria da defesa.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

Também não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, nos moldes do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois
a despeito do recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, sua versão não é crível, pois combalida por outros depoimentos ou provas existentes nos autos.

Ademais, considerando as condições fáticas em que se deu a prisão do apelante
, como demonstrado pelas declarações das testemunhas, como também pela considerável quantidade e
modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (
setenta e um papelotes com o entorpecente “pasta base de cocaína” e dezessete papelotes com o entorpecente “pó de cocaína”)
, denota-se a mercancia da substância entorpecente.

Logo, as
alegações defensivas se encontram isoladas frente as demais provas dos autos, porquanto o recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor (ônus exclusivo da defesa, art. 156 do Código de Processo Penal), bem como não trouxe qualquer elemento probatório que demonstre o contrário,
não merecendo ser acolhida a referida tese defensiva
.
Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.(...). 2.(...). 3.(...). 4.(...). 5.(...). 6.(...). 7.(...).

8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas.

10.

O PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENA DE MULTA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que se trata de uma sanção prevista no tipo penal, a qual é aplica em alinhamento com a reprimenda corporal, em se tratando de condenação. Ademais, a pena pecuniária foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. (...).

12. (...).

13.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJE-PA. Processo nº 2020.02120416-70, Acórdão nº 214.675, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, publicado em 2020-09-30).

Ressalta-se, também, que o apelante ao ser detido assumiu a autoria das drogas apreendidas, segundo o referido relato policial:

(...) foi feito cerco policial na casa; que bateram na porta e ele tentou se evadir; que ele correu pra trás da casa; que ele foi capturado nos fundos da casa; que estava ele e o SGT Castro; que ele correu pra trás da casa onde eles estavam; que a droga estava em uma maleta preta pendurada em um pau próximo dele;
que o acusado pediu pra deixar a companheira dele fora disso assumindo a droga
; que dentro da maleta tinha uma grande quantidade de pasta base de cocaína e cocaína em pó; que tinha outra droga que não lembra qual era; que tinha uma pequena quantia de dinheiro; que foi a primeira vez que entrou naquela casa; que lembra que na hora da fuga o acusado jogou o celular no canal; que só estava ele e a companheira na casa (...). (grifos).

Outrossim, destaca-se ainda que no ID nº 13217025, o apelante
possui registro de ação penal pelo mesmo crime objeto deste recurso, o que vai também de encontro com as alegações defensivas, corroborando as provas juntadas pelo Ministério Público.
Em face ao exposto, rejeito a tese defensiva.

5. A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Em relação a
o pleito de reforma da dosimetria da pena
,
tem razão, em parte, o apelante. Explico:

Transcrevo abaixo parte da sentença condenatória (ID nº 13217029), com a parte dispositiva:

(...).
DO DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de condenar o(a) réu(é) REGINILSON GOES FURTADO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do Art. 33 da lei 11.343/06.

Da individualização e dosimetria da pena.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB) e art. 42 da lei 11.343/06.

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06:

CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína, com alto poder de causar dependência aos usuários.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 100 dias multa.

2ª Fase: não há agravante ou atenuante a ser considerada.

3ª Fase: não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual torno
a pena definitiva
em 07 anos de reclusão e 100 dias multa.

Detração do período de prisão provisória

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.
(...).
(grifos).

Como se verifica da análise da sentença condenatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, o juízo
a quo
estabeleceu a reprimenda final em 07
(sete) anos de reclusão,
ou seja, dois anos acima do mínimo legal, por considerar o magistrado de 1º grau desfavorável:
a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína, com alto poder de causar dependência aos usuários
, critérios estes autônomos ao
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina

que:
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Entretanto, como se observa na decisão vergastada, o magistrado sentenciante considerou como negativas apenas:
(...) A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína, com alto poder de causar dependência aos usuários. (...).

Verifica-se que o magistrado de 1º Grau, na sentença condenatória, não considerou nenhuma das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, previstas no art. 59 do Código Penal, como negativas ao recorrente, expondo de concreto sua justificativa, na natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, consoante se pode observar na decisão vergastada.

No caso dos autos, não seria correto o incremento imposto pelo magistrado sentenciante, pois em que pese a quantidade e acondicionamento das drogas apreendidas, o agente é primário e não há demonstração de que se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa, o que põe em evidência a idoneidade da fundamentação para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Considerando os argumentos apresentados concretamente na sentença condenatória e, além do aumento de pena referente as duas circunstâncias judiciais não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício da discricionariedade do julgador, vinculada para definir, nos limites da legislação, a dosimetria, o
quantum
que se entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, vislumbra-se a necessidade no redimensionamento do cálculo da pena-base, justificando-se a redução da mesma.

Desse modo, observando a existência de dois vetores desfavoráveis ao recorrente,
para o crime de Tráfico de Substância Entorpecentes na primeira fase da dosimetria
,
observando a seis circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, os dois vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/06
,
a pena base deve ser redimensionada em 2/8 (dois oitavos), perfazendo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses
.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas. 3. Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Pela presente análise, não havendo causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanece inalterada a 2ª fase da dosimetria de pena da sentença condenatória.

Ademais, como se verifica ainda da análise dos autos, é necessário, na terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico Privilegiado):

Art. 33.: (...).

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - Na espécie, não houve fundamentação idônea a lastrear o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois apenas a apreensão de suposta grande quantidade de entorpecentes, ou o fato do paciente ser desempregado e ter tatuagens, sem remissão às demais peculiaridades das circunstâncias dos fatos, não demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas, nem que integrava organização criminosa. Assim, in casu, sendo o paciente primário e fixada a pena-base no mínimo legal, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar elegido pelo Juízo de origem. IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. V - In casu, considerando a primariedade do paciente e o quantum de pena estabelecido, forçoso concluir que faz jus ao regime aberto para início de cumprimento das penas, ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Estatuto Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 440 desta Corte Superior. VI - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ - HC: 711297 SP 2021/0392438-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Conforme se observa a folha de antecedentes (ID nº 13217025), o agente é primário, não há demonstração de que se dedique a atividade criminosa e nem integre organização criminosa, satisfazendo, portanto, os requisitos previstos em lei, e tendo em vista a quantidade da droga apreendida,
razão pelo qual, na terceira fase da dosimetria pena na sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço
), tendo em vista o
acondicionamento
de entorpecentes apreendidos, tornando-a
definitiva e concreta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo em 100 (cem) dias multa da sentença condenatória, fixado o dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do crime
.

Ressalto, também, que o regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, § 2º, do Código Penal, será o
SEMIABERTO
.

Assim sendo, está devidamente justificado a diminuição procedida na decisão combatida,
razão pelo qual

defiro, em parte, provimento a referida tese defensiva
.

Por todo exposto
, não acompanho o parecer do
custos legis
de 2º Grau
, conheço do recurso,
concedendo-lhe, em parte, provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É O VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/06/2023